Tribunal: STF
Processo: RE 77031
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-05
Data de publicação: 1975-12-05

Ementa:
- Pedido de restauração de autos. Procedência, com base nos elementos recolhidos, os quais permitiram seu prosseguimento a partir do momento do extravio: oposição de embargos de divergência ao acórdão da 2ª Turma, proferido no RE n. 79.031.